Tribunal: TJES
Processo: 5000657-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000657-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
AGRAVADO: ALCINDO RIBEIRO SOARES E OUTROS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, contra a decisão constante do movimento 431025 que rejeitou embargos de declaração na impugnação ao Cumprimento de Sentença requerido por
ALCINDO SOARES RIBEIRO E OUTROS
.

Sustenta a seguradora agravante que garantiu o juízo por meio de depósito judicial no valor de R$ 406.623,10 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução, que foi rejeitada pelo juízo de origem.

Contra tal pronunciamento, integrado por decisão proferida em embargos de declaração, a seguradora interpôs o presente agravo de instrumento e aduz:
(1)
a incompetência da justiça estadual;
(2)
a necessária intervenção do FCVS e da Caixa Econômica Federal;
(3)
a sua ilegitimidade passiva;
(4)
a inaplicabilidade da multa prevista pelo art. 475-J do CPC/73, tendo em vista que pagou integralmente o débito;
(5)
o excesso de execução e a errônea aplicação dos juros de mora.

Pleiteou, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu a sua reforma.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo constante do movimento 433212.

Sem c
ontrarrazões.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de setembro de 2020.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

V O T O

Nos termos do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
, contra a decisão constante do movimento 431025 que rejeitou embargos de declaração na impugnação ao Cumprimento de Sentença requerido por
ALCINDO SOARES RIBEIRO E OUTROS
.

Sustenta a seguradora agravante que garantiu o juízo por meio de depósito judicial no valor de R$ 406.623,10 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo excesso de execução, que foi rejeitada pelo juízo de origem.

Contra tal pronunciamento, integrado por decisão proferida em embargos de declaração, a seguradora interpôs o presente agravo de instrumento e aduz:
(1)
a incompetência da justiça estadual;
(2)
a necessária intervenção do FCVS e da Caixa Econômica Federal;
(3)
a sua ilegitimidade passiva;
(4)
a inaplicabilidade da multa prevista pelo art. 475-J do CPC/73, tendo em vista que pagou integralmente o débito;
(5)
o excesso de execução e a errônea aplicação dos juros de mora.

Pleiteou, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sustados os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu a sua reforma.

Decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo constante do movimento 433212.

Primeiramente, com relação às alegações referentes à incompetência da justiça estadual; a necessária intervenção do FCVS e da Caixa Econômica Federal e a ilegitimidade passiva da ora agravante, destaco que tais já foram dirimidas na fase conhecimento da ação originária, inclusive, por este E. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível nº 0017727-48.2008.8.08.0048.

Portanto, tais questões já adquiriram a qualidade de coisa julgada não mais podem ser objeto de discussão nesta via recursal.

Assim, passo a analisar as alegações referentes à inaplicabilidade da multa prevista pelo art. 475-J do CPC/73, tendo em vista que pagou integralmente o débito, ao excesso de execução e a errônea aplicação dos juros de mora.

Conforme já afirmado na decisão que indeferiu a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, é cediço que o depósito em garantia do juízo visa o oferecimento de impugnação ao valor exequendo, e, portanto, não constitui pagamento voluntário, ante a inexistência de previsão legal que o equipare a tanto.

A decisão de fls. 1.013/1.015 acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a realização de novos cálculos pela contadoria do juízo, com observância dos índices e critérios de atualizações, bem como autorizou o levantamento de R$ 342.149,46, considerada incontroversa nos autos.

Nesse diapasão, resta claro que o depósito dos valores com a finalidade de garantir o juízo e posterior impugnação, como no caso dos presentes autos, não pode ser considerado pagamento voluntário, de forma que deve ser aplicada a multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73.

Assim, a atitude do devedor que promove o mero depósito judicial do
quantum
exequendo, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, como garantia, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação. Ao contrário, a satisfação da obrigação somente ocorrerá quando o montante correspondente ingressar no campo de disponibilidade do exequente.

Segundo a iterativa jurisprudência do STJ,
“[...] o pagamento, constante do art. 475-J do CPC/73, deve ser interpretado de forma
restritiva, considerando-se somente naquelas situações em que o devedor deposita a quantia devida em juízo, sem condicionar o
levantamento à discussão do débito em sede de impugnação. Se o depósito deu-se a título de garantia do juízo, não há falar em
isenção do devedor ao pagamento da multa prevista no referido dispositivo legal [...]”.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1504548/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019).

Para corroborar, destaco:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO REALIZADO COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA.

1. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput), não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado.
De outra parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa", sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1283941/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. ART. 538
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA 475-J. DEPÓSITO. GARANTIA DO JUÍZO. MULTA. CABIMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ.

[...] "A atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor" (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe de 5/10/2012).

3. Não é possível, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ, a revisão do valor dos honorários advocatícios na hipótese em que, além de estarem dentro da razoabilidade, foram fixados por meio de apreciação equitativa, com base no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 579.960/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 10/06/2015).

­­­Por conseguinte, cabível é aplicação da multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73.

Já no tocante ao alegado excesso de execução, entendo que também não assiste razão à ora agravante.

Embora esta afirme que o cálculo da contadoria somente levou em consideração o montante de R$ 342.179,46, destaco que esse valor foi considerado incontroverso pela decisão acostada ao movimento 431016 (fls. 1.013/1.015) que decidiu a impugnação ao cumprimento de sentença, e, assim, autorizado o seu levantamento, conforme se pode aferir dos alvarás acostados às fls. 1.019/1.020.

Tanto assim, que dos cálculos constantes do movimento 431018 (fls. 2.012), logo abaixo da tabela destacada pela agravante, há expressa referência ao valor depositado por esta, no montante de R$ 406.622,10.

Nestes termos, é possível verificar que o valor de R$ 342.179,46 não se refere ao montante depositado pela agravante, mas, sim, ao valor total incontroverso e aos pagamentos fracionados feitos por meio dos alvarás acostados aos autos, conforme informado às fls. 1.384.

Desta forma, entendo que os cálculos apresentados pela contadoria do juízo não refletem excesso de execução, na medida em que consideraram tanto o valor depositado pela seguradora agravante, quanto o valor já levantado pelo agravado, considerado incontroverso nos autos.

Por fim, quanto à incidência da multa decendial sobre os juros, entendo que assiste razão à seguradora agravante.

Embora seja pacífico o entendimento acerca da aplicação da multa decendial em função do atraso no pagamento da indenização objeto do seguro, esta deve se limitar ao valor da obrigação principal, sem acréscimo de juros, nos termos do artigo 412 do Código Civil.

Confira-se o pacífico entendimento do C. STJ a esse respeito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. GUIA DE PREPARO. NÚMERO DO PROCESSO DE ORIGEM. NOVA AUTUAÇÃO PELO TRIBUNAL LOCAL. INFORMAÇÃO CORRETA. DESERÇÃO AFASTADA. SEGURO HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. LIMITE. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCLUSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

[...] A jurisprudência do STJ orienta que "a multa decendial deve se limitar ao valor da obrigação principal, nos termos do artigo 412 do Código Civil, sem o acréscimo de juros" (AgInt no AREsp n. 1.455.518/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 4/10/2019).

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1790957/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DECENDIAL. JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, a multa decendial, prevista no contrato de seguro habitacional e devida em função do atraso no pagamento da indenização securitária, deve ser limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros moratórios.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1439919/SP, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 01/07/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. MULTA DECENDIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MULTA DECENDIAL QUE SE LIMITA AO VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM O ACRÉSCIMO DE JUROS. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/STJ.

[...]
Segundo a jurisprudência deste Superior Tribunal, a multa decendial no seguro habitacional é devida, limitada ao valor da obrigação principal, sem o acréscimo de juros, nos termos do art. 412 do CC
.

4. Acórdão recorrido proferido em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Sumula 83/STJ.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1393789/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017).

Segundo tal entendimento, o descumprimento da obrigação principal gera a incidência de juros moratórios porque o credor acabou privado do capital que representa a prestação. Não obstante, a multa decendial fixada por força do inadimplemento representa um acessório da obrigação principal e, assim, não representa o capital do qual o credor foi privado, ao contrário do que ocorreu com o valor principal da obrigação.

Consequentemente, a jurisprudência pátria, em consonância com o artigo 412 do CCB, entende pela não incidência de juros sobre o acessório, porque o valor da multa, que não integrava o patrimônio do credor e passou a ser devida exclusivamente por força do pronunciamento judicial, não produz frutos.

Portanto,
entendo que assiste razão à agravante no tocante ao excesso de execução referente multa decendial, de forma que se faz necessária a reformulação dos cálculos realizados pela Contadoria para aplicação da multa limitada ao valor principal devido, sem a incidência de juros, conforme preceitua a pacífica jurisprudência do C. STJ
.

Assim, firme nas razões expostas
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente agravo.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL – QUESTÕES PROCESSUAIS DIRIMIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO - INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – GARANTIA DO JUÍZO VISANDO POSTERIOR IMPUGNAÇÃO – INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 475-J DO CPC/73 – CÁLCULOS QUE REFLETEM O VALOR TOTAL DEPOSITADO - MULTA DECENDIAL – LIMITADA AO VALOR PRINCIPAL – NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIO – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
As alegações referentes à incompetência da justiça estadual; a necessária intervenção do FCVS e da Caixa Econômica Federal e a ilegitimidade passiva da ora agravante já foram dirimidas na fase conhecimento da ação originária, inclusive, por este E. Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível nº 0017727-48.2008.8.08.0048. Portanto, tais questões já adquiriram a qualidade de coisa julgada não mais podem ser objeto de discussão nesta via recursal.

2 -
O depósito dos valores com a finalidade de garantir o juízo e posterior impugnação, como no caso dos presentes autos, não pode ser considerado pagamento voluntário, de forma que deve ser aplicada a multa prevista pelo artigo 475-J do CPC/73. Assim, a atitude do devedor que promove o mero depósito judicial do
quantum
exequendo, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, como garantia, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação. Ao contrário, a satisfação da obrigação somente ocorrerá quando o montante correspondente ingressar no campo de disponibilidade do exequente.

3 –

Os cálculos apresentados pela contadoria do juízo não refletem excesso de execução, na medida em que consideraram tanto o valor depositado pela seguradora agravante, quanto o valor já levantado pelo agravado, considerado incontroverso nos autos.

4 -
Assiste razão à agravante no tocante ao excesso de execução referente multa decendial, de forma que se faz necessária a reformulação dos cálculos realizados pela Contadoria para aplicação da multa limitada ao valor principal devido, sem a incidência de juros, conforme preceitua a pacífica jurisprudência do C. STJ.

5 -
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.